Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. POSSIBILIADE. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONCLUSÃO. PRIMAZIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
2. A nulidade, por ausência de intimação, em preliminar do próprio ato a ser praticado, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Não há se falar em cerceamento de defesa da parte que sempre teve acesso a todo o processo, havendo se manifestado sobre todas as petições e provas juntadas aos autos pela parte adversa e efetivamente contribuído para o convencimento do magistrado.
4. A mera discordância da parte com as razões de decidir não se confunde com ausência de fundamentação do decisum.
5. Cabe ao juiz, como sujeito processual destinatário da prova, o exame de necessidade acerca da produção de determinada prova para a formação de seu convencimento final.
6. Encontrando-se ambos os genitores igualmente aptos ao exercício do poder familiar e para ter o seu lar fixado como de referência, deve ser privilegiada a conclusão do estudo psicossocial realizado em Juízo por equipe multidisciplinar.
7. A simples contraposição de narrativas entre as partes não configura litigância de má-fé, mas, antes, decorre do exercício do direito de defesa.
8. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas.
9. Recurso conhecido e desprovido.